Tribunal: STF
Processo: ARE 1485586
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA PROFERIDA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA AERONÁUTICA. AUTARQUIA FEDERAL ESPECIAL. ISENÇÃO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. INDEVIDOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1 – Na condição de autarquia federal, assim definido pela Lei 6.715/1979, aplica-se à Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica os benefícios legais incidentes sobre as unidades habitacionais que produz para venda a seus beneficiários, pois a construção desses imóveis é atividade vinculada a sua finalidade essencial e não pode ser considerada atividade típica de iniciativa privada, pois é mantida com recursos recebidos da União e sem a obtenção de lucro em suas operações.



    2 - Nos termos da Súmula Vinculante 19 e do julgado da matéria, em repercussão geral, pelo Tema-STF 146 é constitucional a cobrança da Taxa de Limpeza Pública – TLP quando o serviço é específico e divisível, tal como na coleta domiciliar de lixo e sua posterior destinação sanitária, por se tratar de serviço público disponibilizado ao contribuinte e com caráter específico e divisível. 



    3 - Apenas não cabe a cobrança da referida taxa quando se tiver por fato gerador a prestação de serviço público inespecífico, imensurável, indivisível e insuscetível de ser referido a determinado contribuinte, tal como o serviço de limpeza das vias públicas.



    4 - No Distrito Federal, a Lei Distrital 6.945/1981 previa em seu art. 2º, parágrafo único, alínea ‘b’, que um dos serviços de limpeza pública, para efeito de cobrança da TLP, seria a execução e a conservação da limpeza de vias e logradouros públicos, razão pela qual a taxa foi considerada inconstitucional no Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal.



    5 - Em 27/12/2001, porém, a Lei Distrital 2.853/2001 revogou a alínea 'b' do parágrafo único do art. 2º da Lei Distrital 6.945/81. Desse modo, tendo sido expurgada de sua hipótese de incidência a referência ao serviço de limpeza de vias e logradouros públicos, a TLP no Distrito Federal passou a ser cobrada pela utilização de serviço público específico e divisível, adequou-se ao disposto na Súmula Vinculante n. 19 e tornou-se constitucional a sua cobrança.



    6 – Constitucionalidade da cobrança da TLP, em relação aos créditos que se referem a período posterior à edição da Lei 2.853/2001.



    7 – Isenção tributária concedida às autarquias pelo artigo 8º da Lei Distrital 6.945/1981, que, apesar de revogado, tal isenção foi mantida pelo art. 2º, § 8º, da Lei 4.022/2007 e, posteriormente, pelo art. 9º, I, da Lei Distrital 6.466/2017.



    8 - Quanto à exclusão da isenção em relação aos imóveis funcionais, a CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA AERONÁUTICA tem por finalidade produzir unidades residenciais que serão transferidos a promitentes compradores, o que não se confunde com a administração de imóveis destinados às residências de servidores públicos.



    9 - Apelação do Distrito Federal não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 150, § 3º; 170, IV; 173, § 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente